Tribunal: TJSP
Processo: 2380325-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE PRÓ-LABORE - ADMISSIBILIDADE, EXCEPCIONALMENTE, QUANDO NÃO COMPROMETA A SUBSISTÊNCIA DIGNA – AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS EXECUTÓRIOS - RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 30% do pró-labore do coexecutado,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE PRÓ-LABORE - ADMISSIBILIDADE, EXCEPCIONALMENTE, QUANDO NÃO COMPROMETA A SUBSISTÊNCIA DIGNA – AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS EXECUTÓRIOS - RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 30% do pró-labore do coexecutado, condicionada ao cancelamento de penhoras anteriores. Agravantes alegam impenhorabilidade da verba nos termos do art. 833, IV, do CPC, e pedem reforma ou redução do percentual.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a penhora de 30% do pró-labore do coexecutado é compatível com a regra de impenhorabilidade de verbas alimentares prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de Decidir
3. O pró-labore é considerado verba de natureza alimentar, mas a jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor.
4. No caso, o valor do pró-labore ultrapassa o necessário à subsistência digna, justificando a penhora parcial. Não foram localizados outros bens penhoráveis.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A penhora de percentual de pró-labore é admissível quando não compromete a subsistência digna do devedor. 2. A relativização da impenhorabilidade deve ser excepcional e justificada pela ausência de outros meios executórios.
Legislação Citada:
CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, Embargos de Divergência em REsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 24/5/2023;
STJ, AgInt no REsp No 1.936.670/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04.11.204;
TJSP, Agravo de Instrumento no 2103073-85.2022.8.26.0000, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 20.06.2022;
TJSP, Agravo de Instrumento no 2144221-18.2018.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 22.08.2018;
TJSP, Agravo de Instrumento no 990.10.319506-0, Rel. Des. Andrade Marques, j. 11.11.2010;
TJSP, Agravo de Instrumento no 2134827-74.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 26.06.2024.